Tribunal: STF
Processo: AI 564642
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   TAXA JUDICIÁRIA. BASE DE CÁLCULO O VALOR DA CAUSA OU DA 
   CONDENAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. 
   INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 
I - É legítima taxa judiciária 
   que tenha base de cálculo o valor da causa ou da condenação. 
   Precedentes.
II - A simples circunstância de não haver sido 
   estipulado um teto-limite para a taxa judiciária não constitui 
   razão suficiente para que se tenha por violado o princípio do 
   livre acesso ao Poder Judiciário. 
III - Agravo regimental 
   improvido.